Tribunal: TJMT
Processo: 0004180-46.2017.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004180-46.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 058.778.041-03 (APELANTE), JADSON ROSA BARBOSA - CPF: 021.345.502-10 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – 1. NOVO JULGAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DA QUALIFICADORA DA TORPEZA – IMPROCEDÊNCIA –
PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – PEDIDO ACUSATÓRIO EM PLENÁRIO PARA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IRRELEVÂNCIA – JURADOS QUE TEM AS MESMAS PRERROGATIVAS CONFERIDAS AOS JUÍZES TOGADOS – ART. 385 DO CPP –
VEREDICTO MANTIDO – 2. TENTATIVA VERMELHA – FRAÇÃO MÍNIMA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MAIOR CAMINHO PERCORRIDO NO
ITER

CRIMINIS
– ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE EXECUÇÃO DO CRIME – GRAVIDADE DAS LESÕES – COMPROVAÇÃO PERICIAL DE PERIGO DE VIDA CAUSADO À VÍTIMA – APELO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. A decisão do Júri que com supedâneo nos elementos constantes dos autos, contempla uma das versões apresentadas em plenário, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri, relevando registrar que aos jurados se aplicam das mesmas prerrogativas do art. 385 do CPP;

2. Na tentativa vermelha, esgotados os meios de execução material do crime e pericialmente comprovada a lesão corporal grave infligida à vítima, assim entendida a presença de perigo de vida, mínima deve ser a minoração da pena decorrente da aplicação do art. 14, II, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Juliano Gomes da Silva
, contra a sentença que
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença da comarca de Sapezal/MT.,
condenou-o à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela autoria do crime descrito no art. 121, §2°, I e IV e c/c art. 14, II, ambos do CP.

Em razões recursais, a Defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora da torpeza
e, por isso, requer a realização de
novo julgamento
, com fulcro no art. 593, III, “d”, do CPP.
Subsidiariamente
, postula que seja majorada a fração da tentativa para o máximo de 2/3, sob o fundamento de que o
iter criminis
não se aproximou da consumação (Id. 56659986/87).

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 56659994);
igualmente
, a d. PGJ,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
57977451):

Tribunal do Júri – Apelação criminal – Condenação por homicídio qualificado tentado (Artigo 121, parágrafo 2°, incisos I e IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Irresignação defensiva – 1. Pretende anulação do julgamento do Tribunal do Júri – Alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, porque os Jurados reconheceram a presença da qualificadora por motivo torpe, apesar de pedido do Ministério Público e Defesa, em debates orais, para afastamento – Requer a submissão do réu a novo julgamento – Improcedência – Ausência de irregularidades na quesitação – Inexistência de arguição pela defesa ou promotor de justiça no momento oportuno – Preclusão (art. 571, inciso VIII, do CPP) – Decisão de pronúncia reconhecendo a existência de indícios da qualificadora, nos termos da exordial acusatória – Competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para analisar se o motivo qualifica ou não o crime – Tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas dos autos – Princípio da soberania dos veredictos – Somente decisão manifestamente contrária a todo arcabouço probatório é passível de anulação – 2. Pretende a fixação de percentual máximo de diminuição pela tentativa – Improcedência –
Iter criminis
que aproximou-se da consumação – Fração aplicada de forma proporcional e razoável ao caminho percorrido pelo agente em busca da concretização do resultado – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020